Tribunal: STF
Processo: Rcl 29513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DE MULTA. 



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3.  Embargos de declaração desprovidos, com majoração da multa anteriormente aplicada, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC/2015.